Tribunal: STF
Processo: SEC 5727
Classe: SEC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-15
Data de publicação: 1999-12-15

Ementa:
EMENTA: Sentença estrangeira. República Argentina. 2.
Sentença que condenou o requerido ao pagamento de comissão pela
intermediação de negócios pecuários. 3. Contestação no sentido de
inocorrência de notificação/citação. Alegação de afronta ao direito
de defesa. 4. Procuradoria-Geral da República opina pela homologação
da sentença. 5. Citação do requerido certificada nos autos. 6. Não
logra base nas provas a alegação do impugnante quanto a não ter sido
citado. 7. Sentença estrangeira homologada.